Tribunal: TJDFT
Processo: 0732084-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732084-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO EDWARD ALVES DE ARAUJO, JOAO BATISTA SILVA, JOSE AUSTRAGESILO NAPOLEAO ARAUJO, MANOEL BORGES DE MOURA, OTAVIO MARQUES DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Banco do Brasil S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto aos documentos apresentados pelos apelantes (ID no 15826560, págs. 1-177). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro